Tribunal: TJDFT
Processo: 0710261-84.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 - REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 905 DO STJ. JULGAMENTO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃO GERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-e. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme entendimento do STF (RE 870947) e do STJ (REsp 1495146, 1492221, 1495144), em sistemática dos recursos repetitivos, não se aplica o art. 1o-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11960/2009, no que se refere à correção monetária, às condenações impostas à Fazenda Pública, na medida em que a TR não exprime a real variação da inflação.
2. Devem os cálculos ser feitos com base no entendimento firmado pela jurisprudência dominante, ou seja: atualização pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.